Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-22.2018.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO MARIANO - CPF: 018.720.838-70 (RECORRENTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000933-22.2018.8.11.0008

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido (a):

CARLOS ROBERTO MARIANO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASTREINTE - DECISÃO LIMINAR DESCUMPRIDA - MULTA APLICADA -INTIMAÇÃO REALIZADA PARA CUMPRIMENTO - RECORRENTE QUE PERMANECEU INERTE - AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não merece reforma a decisão que fixou a multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, pois não foi cumprida a determinação judicial.

2.

Em que pese à irresignação da recorrente, no tocante ao valor da multa, não logrou comprovar ter cumprido a obrigação de fazer no prazo estipulado.

3.

No caso, restou comprovado o descumprimento da ordem judicial, tornando plenamente exigível o valor executado, que deve ser mantido, diante do caráter punitivo da multa sem causar, contudo, enriquecimento sem causa para o recorrido.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos realizados nos Embargos à Execução.

A recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja declarada inexigibilidade da multa astreinte fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), uma vez que não restou demonstrado o descumprimento liminar.

A recorrida refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida ingressou com a presente ação requerendo, em sede liminar, o restabelecimento do fornecimento de energia.

No id no 61035453, foi determinado o cumprimento da liminar concedida, para que a recorrente
passe a fornecer à residência do requerente, energia elétrica nos padrões determinados pela ANEEL, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, (duzentos reais) limitada ao teto de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A recorrente foi intimada em 02/08/2019, entretanto, deixou de comprovar o cumprimento da obrigação, mormente porque o consumidor apresentou diversos protocolos de atendimento questionando a falta do serviço essencial.

Com efeito, vislumbro que apesar de ter a parte recorrente sido intimada para o cumprimento da decisão judicial, não comprovou nos autos a regularidade da prestação do serviço, não se descurando se ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

De acordo com o art. 461, § 6o, do CPC, é facultado ao magistrado reduzir o valor da multa fixada, se excessivo, considerando que a penalidade não pode implicar em enriquecimento sem causa, mas que também não pode ser irrisória a ponto de provocar o descaso ao cumprimento de ordens judiciais.

Diante das provas dos autos, resta demonstrado que a parte recorrente, ao contrário do que alega, não cumpriu com a medida judicial. Portanto, é evidente que se não houve cumprimento, não há que se falar em afastamento da multa aplicada. Neste contexto, justifica-se a manutenção da multa coercitiva, não merecendo sequer diminuição do
quantum.

Outrossim, para não ter incidido na multa, bastaria a parte recorrente ter cumprido a determinação judicial, ou seja, comprovado o restabelecimento do serviço de energia dentro do prazo fixado, mas como assim não procedeu, deve suportar o ônus da sua desídia.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022